Tribunal: STF
Processo: Rcl 80213
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por GR Transporte de Água Potável Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Guarulhos, nos autos do processo nº 01555000-14.2001.5.02.0313, em suposta ofensa a ordem de suspensão nacional de processos proferida pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos do RE 1.387.795 (Tema 1232 da repercussão geral).



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2):



    “A ação trabalhista foi proposta no juízo de piso em 21/06/2001 ( isto mesmo, há mais de 14 anos) contra Lavanderia Bom Sucesso Ltda ( CNPJ 02.928.728/0001-03) – (fls. 06/17). O feito transitou em julgado, dando-se início à fase de cumprimento de sentença. 



    Em 11/11/2024 O Exequente requereu a inclusão na polaridade passiva da empresa Peticionante, qual seja, GR TRANSPORTE DE ÀGUA POTÁVEL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 19.981.227/0001-93 (fls. 401), que não possui qualquer vínculo jurídico com a Executada Bom Sucesso. 



    Em 13/01/2025 esse MM. Juízo decidiu por incluir a peticionante na polaridade passiva, nos seguintes termos: Considerando-se que em diligência do oficial de justiça foi apresentado contrato de locação entre empresas distintas, sendo a locadora, empresa da filha do executado, inclua-se no polo passivo como terceiros interessados GIOVANA SILVA GOMES e sua empresa G R TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL LTDA (fls 690) ”



    Sustenta que “a inclusão da GR TRANSPORTE DE ÀGUA POTÁVEL LTDA e eventual penhora sobre aluguéis, data venia, é completamente descabida, uma vez i) a peticionante não integra o mesmo grupo econômico da empresa originalmente executada, ii) não possui qualquer vínculo jurídico com a empresa executada e iii) não teve qualquer participação na fase de conhecimento do processo” (eDoc 1, p. 4).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação da decisão reclamada, “a fim de que i) seja reconhecida a nulidade dos atos processuais praticados após 25/05/2023, ou seja, após a decisão de suspensão nacional proferida naquela data pelo Em. Ministro Dias Toffoli nos autos do RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DO STF); ii) não haja o redirecionamento da execução à empresa GR TRANSPORTE DE ÀGUA POTÁVEL LTDA, bem como não seja submetida a qualquer ato expropriatório, uma vez que não integra o grupo econômico da empresa Reclamada, não integrou a fase de conhecimento da reclamatória e não foi instaurado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em conformidade com o Tema 1.232 do STF” (eDoc 1, p. 6-7).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. Não há, porém, identidade material entre o paradigma e o caso paragonado. 



    É preciso lembrar que a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão porque a controvérsia envolve ato simulado, não se baseando a execução em alegação de grupo econômico, senão vejamos (eDoc 4, p. 30-31):



    “Inicialmente, importante pontuar que conforme constou da decisão #id:adf3e33 os terceiros interessados   GR TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL LTDA e GIOVANA SILVA GOMES foram devidamente intimados para sua defesa quanto a legalidade do contrato de locação e sobre a transferência do imóvel penhorado.



    Desse modo, não se trata de alegação de grupo econômico, mas de aparente ato simulado já que o verdadeiro proprietário do imóvel é MANOEL FRANCISCO GOMES e não a sua filha,GIOVANA SILVA GOMES.



    O imóvel penhorado é  de matrícula nº 50.377, do 1º Cartório de Registro de Imóveis/GRU #id:2bdc6be.



    O valor atual da execução é de R$ 31.628,79 em 01/10/2009.



    Desse modo, o oficial de justiça certificou que há um contrato de locação entre GR TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL LTDA e BOX STEEL PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA #id:d36793e, no imóvel de matrícula 50.377. Sendo a primeira, de propriedade de GIOVANA SILVA GOMES, filha do executado. 



    Entretanto, não há comprovação de transferência da propriedade do imóvel do executado MANOEL FRANCISCO GOMES para a empresa de sua filha - G R TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL LTDA. 



    Portanto, comprovado o ato simulado, nos termos do art. 167, CC, já que não comprovada a transferência de propriedade do imóvel e o contrato apresentado #id:6663d15 deve ser retificado para constar MANOEL FRANCISCO GOMES como locador. 



    Logo, ante o longo período de tramitação da presente execução sem a satisfação do créditos pelos responsáveis legais, bem como pelos limites do incidente de objeção de pré-executividade e, ainda, ante a literalidade  e parágrafo 2º do CPC, de aplicação subsidiária ao processo do trabalho, reputo que não há como conceder a proteção invocada pelo executado. 



    Diante do exposto, NÃO ACOLHO a exceção de pré executividade apresentada, mantendo a decisão anterior #id:adf3e33”



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame da medida liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, porquanto deixou de declinar o valor da causa (art. 292 do CPC) e de formular pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, c/c art. 319, II do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de eventual recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais existentes.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente